Tribunal: CARF
Processo: 12266.720413/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.720413/2014-86
ACÓRDÃO
3202-001.948 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENRENT DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2010
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO REGIME ESPECIAL.
MULTA.
Descumpridos os requisitos e as condições previstos na legislação tributária
acerca do regime especial da admissão temporária, aplica-se a penalidade
prevista em lei válida e vigente.
COMEX. MULTA DE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DO REGIME DE ADMISSÃO
TEMPORÁRIA. CABIMENTO.
Uma vez que descumprida a legislação que rege a admissão temporária,
em relação ao crédito tributário suspenso constituído por termo de
responsabilidade, é cabível a multa de ofício por falta de pagamento do
imposto, nos termos do art. 44, inciso I da Lei n° 9.430, de 1996.
TERMO DE RESPONSABILIDADE. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Correta a aplicação da multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, quando respaldada pela aplicação do art. 321, § 1o, inciso II do
Decreto no 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e
negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3202-001.946, de 25 de julho de 2024,
prolatado no julgamento do processo 12266.720296/2014-51, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.948 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720413/2014-86
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Vinícius Guimarães (suplente convocado (a)), Aline
Cardoso de Faria, Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra a imputação de multas relativas ao
descumprimento de condições, requisitos ou prazos do regime aduaneiro especial de admissão
temporária (Lei no 10.833/2003, art. 72, I), equivalente a 10% do valor aduaneiro da mercadoria e
ao lançamento de ofício (Lei no 9.430/1996, art. 44, I, com a redação dada pela Lei no
11.488/2007), equivalente a 75% dos impostos não recolhidos, por descumprimento de condições,
requisitos ou prazos estabelecidos para aplicação do regime especial de admissão temporária,
multa de ofício sobre a totalidade ou diferença de tributo por falta de pagamento ou recolhimento
e multas por não atendimento às intimações fiscais.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade a qual foi
julgada improcedente, conforme acórdão assim ementado:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: (...)
COMEX. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA.
NÃO APRECIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A legislação ordinária não pode ser afastada no âmbito administrativo por
alegações de inconstitucionalidade ou de inconvencionalidade, já que tais
questões são reservadas à competência, constitucional e legal, do Poder Judiciário.
Neste sentido ainda, o art. 26-A, caput do Decreto 70.235/1972 e a Súmula no 2
do CARF, publicada no D.O.U. em 22/12/2009, que expressamente veda a última
instância administrativa se pronunciar acerca da inconstitucionalidade de norma
tributária.
COMEX. CERCEAMENTO DE DEFESA.INOCORRÊNCIA.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.948 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720413/2014-86
3
O procedimento Administrativo Fiscal é inquisitório, e por isso não se aplica a
ampla defesa e o contraditório. Inocorre cerceamento do direito de defesa,
quando após a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento fiscal ou
da autuação, o interessado tem plena ciência dos atos processuais e suas
motivações.
COMEX. LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Infirma as alegações quanto à suposta nulidade do lançamento o auto de infração
contendo dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável, lavrado por
pessoa competente para o ato, instruído com necessário e suficiente suporte
probatório, no qual o sujeito passivo possui pleno acesso a todos os documentos
que amparam o lançamento e que permite evidenciar e compreender as infrações
fiscais imputadas.
COMEX. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. MULTA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
CABIMENTO.
O beneficiário do regime de admissão temporária, regularmente intimado, não
atendeu às intimações para promover as medidas atinentes à extinção do regime,
quanto à reexportação ou à nacionalização do bem, configurando embaraço ou
impedimento à ação fiscalizatória.
COMEX. REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. MULTA. DESCUMPRIMENTO DO
PRAZO PARA EXTINÇÃO. CABIMENTO.
O descumprimento do prazo para extinção do regime aduaneiro de admissão
temporária de bem trazido ao país conduz à aplicação da multa de 10% do valor
aduaneiro, a teor do art. 72, inciso I, da Lei no 10.833, de 2003.
COMEX. MULTA DE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DO REGIME DE ADMISSÃO
TEMPORÁRIA. CABIMENTO.
Uma vez que descumprida a legislação que rege a admissão temporária, em
relação ao crédito tributário suspenso constituído por termo de responsabilidade,
é cabível a multa de ofício por falta de pagamento do imposto, nos termos do art.
44, inciso I da Lei n° 9.430, de 1996.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a Recorrente apresenta Recurso ao CARF, no qual em sua defesa alega:
(i) deve ser reconhecida a nulidade do Auto de Infração por ausência de capitulação
legal para imputação das penalidades e cerceamento de defesa;
(ii) princípios constitucionais não foram observados no lançamento; e
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.948 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720413/2014-86
4
(iii) atendimento das condições legais para fruição do benefício fiscal- Admissão
Temporária.

Por fim, pugna a Recorrente pelo cancelamento da autuação.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares prejudiciais de mérito do Recurso, passo
a apreciá-lo.
I- DAS PRELIMINARES
1.1- Do “erro in judicando” no acordão recorrido
Alega a Recorrente que o “decisum” é manifestamente nulo por ausência
de motivação do julgador, em razão de incorreta capitulação legal dos
fatos, o que por consequência, trouxe prejuízos à defesa da Recorrente.
Primeiro, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui
Recorrente, arrolando todas as razões de fato e de direito que ensejaram a
sua lavratura, atendendo fielmente as disposições do art. 10 do Decreto no
70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.948 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720413/2014-86
5
Segundo, é de se destacar que decisão proferida, todas razões de decidir
estão devidamente calcadas na legislação aplicável ao caso, além de
manterem coerência lógica com as razões manifestadas no auto de
infração lavrado contra o contribuinte.
Pois como é sabido, o livre convencimento do julgador permite que a
decisão proferida seja fundamentada com base no argumento que
entender cabível, não sendo necessário que se responda a todas as
alegações das partes, quando já se tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se é obrigado a ater-se aos fundamentos
indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos.
Outrossim, não há nulidade da decisão de primeira instância que deixa de
analisar ponto a ponto as teses de defesa elencadas pela Recorrente,
quando referida decisão traz fundamentação coerente acerca das razões
de decidir como é a decisão de primeiro grau no presente caso.
Neste ponto, no meu entendimento, não existem erros no tocante à
descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao exercício de defesa da
Recorrente, devendo ser rejeitada preliminar arguida.
1.2) Do princípio da verdade material
Ao invocar o princípio da verdade material, pugna a Recorrente pela
juntada de documentos a qualquer tempo, bem como, pela realização de
diligências.
Ao decidir, esta Turma tem adotado um formalismo moderado no que
cerne a juntada de documentos a qualquer tempo. Entretanto, entendo
que, a admissão de juntada de provas se restringe ao momento da
apresentação da impugnação/manifestação de inconformidade no
processo administrativo, ressalvada a demonstração de impossibilidade de
sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou
direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões,
posteriormente, trazidas aos autos, o que não é o caso dos autos.
No que cerne à realização de diligência, dado a maturidade da causa, bem
como, a robustez das provas apresentadas, entendo ser prescindível.
Por isso, rejeito a preliminar arguida e passo a analisar o mérito do
presente recurso.

II- DO MÉRITO
2.1- Do Regime de Admissão Temporária e da imputação de penalidades
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.948 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720413/2014-86
6
O regime de admissão temporária é um regime aduaneiro especial em que
os tributos incidentes na importação ficam suspensos por período
determinado (vigência do regime), tornando-se isentos apenas diante da
comprovação de cumprimento total do regime, qual seja: da devolução da
mercadoria ao exterior no prazo previsto ou, alternativamente, da
destruição ou nacionalização do bem, sujeitando à penalidades aqueles
que entregarem ao consumo, ou consumirem produto de procedência
estrangeira introduzido clandestinamente no País ou importado irregular
ou fraudulentamente ou que tenha entrado no estabelecimento, dele
saído ou nele permanecido desacompanhado da nota de importação ou da
nota-fiscal, nos termos do art. 83, I, da Lei 4.502/64.
Por ser um benefício conferido pela autoridade aduaneira, o não
cumprimento das obrigações nos prazos e condições impostas implica em
penalidade, qual seja, a multa de 10% do valor aduaneiro do bem.
Pois bem.
A controvérsia nos presentes autos se refere à aplicação da multa de 10%
sobre valor aduaneiro por descumprimento das condições legais para
fruição do regime especial previsto no art. 72, inciso I, da Lei no
10.833/2003, verbis:
Art. 72. Aplica-se a multa de:
I – 10% (dez por cento) do valor aduaneiro da mercadoria submetida ao
regime aduaneiro especial de admissão temporária, ou de admissão
temporária para aperfeiçoamento ativo, pelo descumprimento de
condições, requisitos ou prazos estabelecidos para aplicação do regime.
No presente caso, o Recorrente descumpriu o prazo de permanência dos
bens importados sob admissão temporária, submetendo-se, por
conseguinte, à aplicação da referida multa, expressamente prevista em lei
válida e vigente.
A contribuinte reconhece que houve intempestividade na apresentação de
petições inerentes ao regime de admissão temporária e suas prorrogações
ou extinções. Não houve prorrogação do regime.
Sendo assim, deveria a Recorrente ter dado início ao despacho de
reexportação dos bens. O que não aconteceu.
Sem amparo legal, a Recorrente insurge-se contra a constituição do crédito
tributário de ofício ao afirmar que não há previsão legal que estabeleça
que a renovação do regime, para fins de fruição dos benefícios fiscais, deva
ocorrer ainda com o regime vigente da admissão temporária, tal afirmação
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.948 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720413/2014-86
7
é totalmente equivocada, a legislação vigente estabelece as condições para
fruição do benefício fiscal, as quais a contribuinte deixou de observar,
conforme previsão do art. 319 do Decreto no 4.543/2002 (Regulamento
Aduaneiro) que assim dispunha à época dos fatos:
Art. 319. Na vigência do regime, deverá ser adotada, com relação aos bens,
uma das seguintes providências, para liberação da garantia e baixa do
termo de responsabilidade:
I - reexportação;
II - entrega à Fazenda Nacional, livres de quaisquer despesas, desde que a
autoridade aduaneira concorde em recebê-los;
III - destruição, às expensas do interessado;
IV - transferência para outro regime especial; ou
V - despacho para consumo, se nacionalizados.
(...)
§ 6o A nacionalização dos bens e o seu despacho para consumo serão
realizados com observância das exigências legais e regulamentares,
inclusive as relativas ao controle administrativo das importações (Decreto-
lei no 37, de 1966, art. 77).
§ 7o A nacionalização e o despacho para consumo não serão permitidos
quando a licença de importação, para os bens admitidos no regime, estiver
vedada ou suspensa.
Considerando a ausência de prorrogação do regime para fruição da
Admissão Temporária, a Recorrente deixou de observar as disposições
legais para fruição do regime especial, desse modo, se mostra devida a
multa de ofício de 75% em razão da falta de pagamento dos tributos
incidentes na operação de importação (IPI, II, PIS/COFINS), devido à não
comprovação do retorno ao exterior do bem admitido no regime
aduaneiro especial de Admissão Temporária, no prazo fixado, pela
autoridade aduaneira, para concessão do benefício.
Para arrematar, no que cerne o lançamento dos tributos devidos e a
possibilidade de cobrança não só da multa de ofício, também é devido os
juros de mora sobre o valor devido, em razão da não comprovação do
retorno ao exterior do bem admitido no regime aduaneiro especial de
Admissão Temporária, no prazo fixado, pela autoridade aduaneira, na
concessão do benefício. Tais regras estão claramente dispostas no Decreto
no 4543/2002, Regulamento Aduaneiro vigente à época de ocorrência da
infração, in verbis:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.948 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720413/2014-86
8
Decreto 4.543/2002
Art. 321. Na hipótese de exigência do crédito constituído em termo de
responsabilidade, o beneficiário terá o prazo de trinta dias, contado da
notificação prevista no § 1o do art. 677, para:
I - reexportar os bens, após o pagamento da multa a que se refere a alínea
"b" do inciso III do art. 628; ou II - registrar a declaração de importação
referente aos bens, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita
Federal, e efetuar o pagamento do crédito tributário exigido, acrescido de
juros de mora e da multa referida no inciso I deste artigo.
§ 1o Decorrido o prazo a que se refere o caput e não tendo sido
reexportados os bens, nem registrada a declaração de importação, o
beneficiário ficará sujeito:
[...]
II - ao pagamento da multa a que se refere o inciso I do art. 645, sem
prejuízo da continuidade da exigência do crédito tributário, na forma do art.
679, se ainda não cumprida.
[...]
Art. 645. Nos casos de lançamentos de ofício, relativos a operações de
importação ou de exportação, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou a diferença dos tributos ou contribuições
de que trata este Decreto (Lei no 9.430, de 1996, art. 44):
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento, de
pagamento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso II; e
[...]
Art. 677. A exigência do crédito tributário constituído em termo de
responsabilidade deve ser precedida de:
I - intimação do responsável para, no prazo de dez dias, justificar o
descumprimento, total ou parcial, do compromisso assumido; e
II - revisão do processo vinculado ao termo de responsabilidade, à vista da
justificativa do interessado, para fins de ratificação ou liquidação do crédito.
§ 1o A exigência do crédito, depois de notificada a sua ratificação ou
liquidação ao responsável, deverá ser efetuada mediante:
I - conversão do depósito em renda da União, na hipótese de prestação de
garantia sob a forma de depósito em dinheiro; ou
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.948 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720413/2014-86
9
II - intimação do responsável para efetuar o pagamento, no prazo de trinta
dias, na hipótese de dispensa de garantia, ou da prestação de garantia sob
a forma de fiança idônea ou de seguro aduaneiro.
[...]
No mesmo sentido o Decreto no 6759/09:
Art. 370. Na hipótese de exigência do crédito constituído em termo de
responsabilidade, o beneficiário terá o prazo de trinta dias, contados da
notificação prevista no §1o do art. 761, para:
I- iniciar o despacho de reexportação dos bens, após o pagamento da multa
a que se refere o art. 709; ou
II-registrar a declaração de importação referente aos bens, na forma
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e efetuar o
pagamento do crédito tributário exigido, acrescido de juros de mora e da
multa referida no inciso I do caput.
§1oDecorrido o prazo a que se refere o caput e não tendo sido reexportados
os bens, nem registrada a declaração de importação, o beneficiário ficará
sujeito:
I- à retificação de ofício da declaração de admissão, na forma estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; e
II- ao pagamento da multa a que se refere o inciso I do art. 725, sem
prejuízo da continuidade da exigência do crédito tributário, na forma do art.
763, se ainda não cumprida.
[...]
Art. 725- Nos casos de lançamentos de ofício, relativos a operações de
importação ou de exportação, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou a diferença dos impostos ou contribuições
de que trata este Decreto (Lei no 9.430, de 1996, art. 44, inciso I, e §1o, com
a redação dada pela Lei no11.488, de 2007, art. 14):
I- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso II; e
[...]
Art.761- A exigência do crédito tributário constituído em termo de
responsabilidade deve ser precedida de:
I- intimação do responsável para, no prazo de dez dias, manifestar-se sobre
o descumprimento, total ou parcial, do compromisso assumido; e
II-revisão do processo vinculado ao termo de responsabilidade, à vista da
manifestação do interessado, para fins de ratificação ou liquidação do
crédito.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.948 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720413/2014-86
10
§1o A exigência do crédito, depois de notificada a sua ratificação ou
liquidação ao responsável, deverá ser efetuada mediante:
I - conversão do depósito em renda da União, na hipótese de prestação de
garantia sob a forma de depósito em dinheiro; ou
II - intimação do responsável para efetuar o pagamento, no prazo de trinta
dias, na hipótese de dispensa de garantia, ou da prestação de garantia sob
a forma de fiança idônea ou de seguro aduaneiro.
Sendo assim, existindo dispositivos que estabeleçam uma obrigação
acessória, e que impõe multa pelo seu descumprimento, a sua observância
é obrigatória por parte das autoridades administrativas, as quais os
agentes do fisco estão plenamente vinculados, e sua desobediência pode
causar a responsabilização funcional nos termos do art. 142 do Código
Tributário Nacional, não havendo o que se falar em violação à legalidade.
Por fim, no que se refere ao Termo de Responsabilidade, de acordo com o
artigo 121 do CTN, o sujeito passivo que tem relação pessoal e direta com a
situação que constitua o respectivo fato gerador é responsável pelo
pagamento do tributo ou das penalidades pecuniárias.
Pois, no caso de importação de bens através do Regime Aduaneiro Especial
de Admissão Temporária, é responsável pela importação e,
consequentemente, pela reexportação dos bens a pessoa que assina o
Termo de Responsabilidade. Caso não ocorra a reexportação dos bens, o
responsável sofrerá as penalidades aplicadas para o descumprimento do
compromisso assumido.
Neste tópico recursal, não há reforma a fazer.

2.2- Das penalidades aplicadas por não atendimento das Intimações
Em relação às penalidades aplicadas por não atendimento das Intimações,
a Fiscalização efetuou diversas Intimações no procedimento de admissão
temporária, inclusive concedendo prorrogações para a Recorrente
comprovar as providências necessárias à extinção do regime de que era
beneficiária.
A Recorrente foi cientificada por meio das Intimações Fiscais a iniciar o
despacho de reexportação ou o registrar da declaração de importação para
nacionalização do bem, com base no §1° do art. 30 da IN RFB no 1.361,de
2013, que regia o procedimento à época do lançamento. A Impugnante
não apresentou resposta.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.948 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720413/2014-86
11
O Auto de Infração tem como fundamento para a imposição da penalidade
a ocorrência da não apresentação de resposta às Intimações Fiscais de
forma a tipificar a infração descrita no art. 107, inciso IV, alínea"c" do
Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003) (...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de
não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em
procedimento fiscal; (...)
§ 2o As multas previstas neste artigo não prejudicam a exigência dos
impostos incidentes, a aplicação de outras penalidades cabíveis e a
representação fiscal para fins penais, quando for o caso. (Incluído pela Lei
no 10.833, de 29.12.2003)
Nos termos art. 107, IV, alínea “c”, do Decreto-Lei no 37/1966, para a
caracterização da infração é necessário a não-apresentação de resposta, no
prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal, sendo assim, cabível
é a imputação da multa por não atendimento à fiscalização, não havendo
que se falar em ilegalidade.
Não há reforma a fazer no presente tópico recursal.
2.3- Ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência
e proteção ao interesse público
Por fim, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a
Recorrente insurge-se contra o valor referente à imposição da multa.
No tocante aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na esfera
administrativa, não podem implicar a negativa de vigência da norma legal
tributária, o que, acaso ocorresse, resultaria em ofensa ao princípio da
legalidade.
Se caso assistisse razão à recorrente de que a pena aplicada fosse uma
afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade, isso implicaria em dizer que a lei aduaneira, neste
aspecto específico, é inconstitucional, o que, como é cediço, por força da
Súmula CARF no 2, não cabe a este Conselho julgar esta questão.
Outrossim, tendo sido configurada a infração prevista na legislação vigente,
não pode o agente administrativo ou o julgador do CARF, sem previsão
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.948 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720413/2014-86
12
expressa em lei, decreto ou ato normativo infralegal, afastá-la por
questões ou circunstâncias que não integram o tipo infracional sob pena de
violar o interesse público.
A propósito, nota-se que o caminho percorrido para criação de uma
súmula neste Tribunal Administrativo de recursos fiscais – é regimental,
que tem como objetivo, exatamente, atribuir eficiência e celeridade às
decisões sobre temas recorrentes e idênticos, além da uniformização da
jurisprudência administrativa.
É de se registrar que a teoria dos precedentes, agora, representada no
Código de Processo Civil persegue, exatamente, um valor maior- dar
segurança jurídica ao jurisdicionado, evitando-se assim o fenômeno da
propagação de teses jurídicas diferentes para situações análogas, tudo em
homenagem à eficiência.
Neste tópico recursal, não merecem prosperar os argumentos da
Recorrente.

Por fim, ante todo exposto, afasto as preliminares arguidas no presente
Recurso, e no seu mérito, nego-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as
preliminares e negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 131
DF CARF MF
Original